Tribunal: TJSP
Processo: 1009018-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de declarar a nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação – Demonstração, no entanto, do envio das notificações no processo administrativo – Desnecessidade de que as notificações sejam feitas através de correspondência com aviso de recebimento – Presunção de legitimidade dos atos administrativos – Sentença

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de declarar a nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação – Demonstração, no entanto, do envio das notificações no processo administrativo – Desnecessidade de que as notificações sejam feitas através de correspondência com aviso de recebimento – Presunção de legitimidade dos atos administrativos – Sentença denegatória da ordem confirmada – Recurso de apelação desprovido.